Tribunal: TCU
Processo: 008.068/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Representação de licitante, com pedido cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90024/2025, promovido pelo Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU/Unifap), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), para a contratação de empresa especializada em limpeza hospitalar.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação de licitante, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Alfha Comércio e Serviços Sociedade Limitada Unipessoal acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90024/2025, promovido pelo Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU/Unifap), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), para a contratação de empresa especializada na execução de serviços de higienização de ambientes administrativos e médico-hospitalares. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la, parcialmente, procedente; 9.2. dar ciência ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá de que a ausência, no edital, da exigência de apresentação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e do Alvará Sanitário Estadual pela empresa vencedora do certame configura ofensa ao disposto no art. 3o da RDC 16/2014 da Anvisa e no art. 2o da Lei 6.360/1976; 9.3. comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; e 9.4. arquivar os presentes autos.